Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE, OBSCURIDADE OU OMISSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou revisão criminal e manteve a condenação por estupro. A Defesa alega nulidade por uso de depoimento sobre fato criminoso não apurado judicialmente, obscuridade nos votos divergentes e que o embargante continue aguardando o julgamento em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta vícios que justifiquem a correção por meio de embargos de declaração; e (ii) analisar a possibilidade do requerente permanecer em liberdade. .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento no qual a depoente diz ter sido vítima de crime sexual perpetrado pelo apelante, embora não apurado judicialmente, é admissível como elemento contextual quando avaliado em conjunto com as demais provas, não havendo que se falar em nulidade em tal circunstância.
4. A revisão criminal exige prova nova e inequívoca da inocência, e os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
5. Julgado improcedente o pedido revisional, com acolhimento do voto divergente, subsiste a condenação e, em consequência, impõe-se restabelecer a prisão do requerente, a qual somente foi revogada porque relator originário suspendeu a execução, vislumbrando a possibilidade de provimento da revisão criminal, o que não ocorreu ao final.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, arts. 619 e 621; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 246520 AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.03.2025.